Tribunal: TJPA
Processo: 0001074-51.2008.8.14.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001074-51.2008.8.14.0032

RECORRENTE: ARMANDO SOUZA DA FONSECA, ALBERTINA SILVA MUNIZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE SUSPEITA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INDUBITÁVEL. NEGATIVA DE AUTORIA. DESPROVIMENTO.

1. C
onsiderando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõe a submissão do réu a Júri Popular.

2. Para acolhimento da tese de legítima defesa, seria necessário estar indubitavelmente provada a excludente de ilicitude, o que não logrou êxito nessa fase processual a defesa.

3.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ARMANDO SOUZA DA FONSECA E ALBERTINA SILVA MUNIZ
contra a sentença de pronúncia, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, descrita no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

“
O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de ARMANDO SOUZA DA FONSECA E ALBERTINA SILVA MUNIZ, já qualificados, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, inciso II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, narrando sinteticamente que (...) no dia 15.06.2008, por volta das 15h30 min, a vitima e os denunciados (marido e mulher) encontravam-se na residência do senhor Luciano Oliveira de Castro, localizada na comunidade de Estrangeiro, zona rural deste município, onde há uma mesa de bilhar usada para jogar entre amigos. Em determinado momento, a vitima, que já se encontrava em visível estado de embriagues alcoólica, passou a discutir com a denunciada, ambos trocando insultos. Durante essa discussão, a vítima desferiu um tapa no rosto da denunciada, o que gerou um descontentamento do marido desta. Nesse momento, marido e mulher se armaram, ele com um machado e ela com um facão para revidar a agressão, porém a vítima também se armou com outro facão e, não chegaram às vias de fato por interferência dos donos da casa que pediram ao casal que fosse embora, o que foi atendido pelos d enunciados. Transcorrido aproximadamente 20 (vinte) minutos o desentendimento entre o casal de denunciados e a vítima, esta resolveu ir embora para sua casa, porém, pouco tempo depois foi encontrada caída na estrada, gravemente ferida, apresentando um profundo golpe na barriga, outro na perna e diversos hematomas pela cabeça. A senhora Elsuniza Salustiano Bezerra, que caminhava pela estrada da comunidade Sumaúma, juntamente com sua filha Elciane Bezerra Castro, presenciou o momento em que os denunciados corriam de um certo trecho da estrada em direção à uma motocicleta Honda Bros, ambos bastante nervosos, ela portando dois terçados e ele apresentando um sangramento nas mãos. Ao presenciar a situação, a testemunha ainda tentou indagar o que havia ocorrido, porém, apenas a denunciada respondeu que havia levado um tapa de um rapaz de prenome Mário. A denunciada ainda tentava apressar o marido dizendo: TEXTUAIS "UMBORA ARMANDO, CORRE, CORRE". Ao continuarem caminhando pela estrada, poucos metros do local onde encontraram os denunciados, que subiram na moto e fugiram, a senhora Elsuniza e sua filha Elciane, depararam-se com um cavalo e mais à frente viram a vitima desmaiada à beira da estrada, apresentando vários hematomas na cabeça, com um profundo corte na barriga e com a perna quase decepada. A principio, as testemunhas acreditavam que a vitima estivesse morta, porém, perceberam que esta havia se mexido, e de imediato solicitaram socorro, depois de algum tempo, chegou uma ambulância e levou a vítima para o hospital municipal (—)”.

O feito tramitou regularmente e a denúncia foi julgada procedente e os Réus foram pronunciados (ID 4457868).

Os acusados interpuseram o presente recurso,
protestando pela reforma da sentença
a quo
, e sua absolvição sumária/impronúncia, tendo em vista a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, para o Réu Armando, e negativa de autoria para a Ré Albertina (ID 4457870).

Constam contrarrazões (ID 4457872).

No ID 4503456, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A sentença de pronúncia foi mantida no ID 4457873.

É o relatório.

VOTO

Os Recorrentes protestam por sua absolvição sumária em face da configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa (Armanado) e negativa de autoria (Albertina).

A sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da imputação delitiva, devendo o juiz, para pronunciar o réu, se convencer da existência de
indícios
da materialidade e autoria do delito, sem adentrar no exame aprofundado das provas, já que tal função está adstrita aos jurados.

In casu
, a materialidade do crime está plenamente provada por meio da prova testemunhal e laudo ID 4457642-p.16, assim como a autoria delitiva, pois os Réus admitiram estar no local e hora do crime. O que está sendo questionado, no presente recurso, primeiramente, por uma questão técnica, é a existência da excludente de ilicitude da legítima defesa, a qual levaria à absolvição sumária do Recorrente Armando, o qual tenta excluir sua companheira da autoria delitiva.

Verificando o que consta nos autos, retira-se que, apesar do Recorrente alegar legítima defesa,
não há nos autos elementos indubitáveis
de que ela tenha se configurado, pois consta dos autos que vítima e Réus estariam na residência de um conhecido e que houve provocações por parte da vítima, que supostamente estaria embriagada, e os Réus se armaram com facão e machado para atacar a vítima, sendo repelidos pelo dono da casa e convidados a se retirarem. Tempo depois, a vítima resolveu ir embora e já foi achada na beira da estrada desfalecida e com ferimentos graves no corpo. Há testemunhas que viram os Réus correndo na estrada, próximo onde a vítima foi encontrada e montando numa motocicleta com terçados na mão e falando para correrem. A vítima, que sobreviveu ao crime, também confirmou o ataque efetuado e seu desmaio logo em seguida.

Tais fatos não comprovam de maneira indubitável que o Réu agiu em legítima defesa dele e de sua esposa, tampouco de que ela não participou do crime, já que ambos se envolveram na discussão em torno da mesa de bilhar, ambos se armaram contra a vítima e ambos estavam juntos na hora do crime, fugindo em seguida.

Como já dito em vários outros julgados, o juiz presidente das causas de competência do Tribunal do Júri tem poderes legais e limitados, não podendo invadir a esfera de competência dos jurados e adentrar no mérito da ação penal. Desta forma, se a lei impõe ao juiz singular a pronúncia do réu por haver ele se convencido da existência do crime e de indício suficiente de sua autoria (art. 408/CPP), não pode abusar de sua competência e absolver o réu, tal decisão deve ser tomada apenas se estiver
indubitavelmente
provada nos autos a excludente de ilicitude, do que não se desincumbiu a defesa.

O Estado tem o dever de punir os crimes contra a vida, já que é dever seu proteger os bens jurídicos por si tutelados e, se a lei adjetiva impõe a pronúncia do acusado em face da dúvida, posto que deve prevalecer nesta fase o interesse da sociedade, não cabe ao juiz singular descumprir a lei.

Citando o Prof. Júlio Fabbrini Mirabete,
“A sentença de pronúncia ... constitui juízo fundado de suspeita, não o juízo de certeza que se exige para a condenação.”
(In Processo penal. São Paulo: Atlas, 1997. p. 486/487). Daí a justificativa para a aplicação do
in dubio pro societate
.

Outro pleito recursal diz respeito à ausência de prova do animus necandi, no entanto, os ferimentos causados na vítima foram graves e não há foi provável até este momento que os Réus só queriam ferir a vítima, no mínimo eles podem ter assumido o risco de matá-la diante da gravidade de seu estado de saúde após o delito.

Assim, conclui-se que há nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade para legitimar a submissão dos acusados à Júri Popular.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos.

Belém, 09/09/2021